Tribunal: TJMT
Processo: 0018545-13.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0018545-13.2015.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INVENTÁRIO E PARTILHA, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

Parte(s):
[RENILDA JOVINIANA DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 138.846.111-00 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), DECUJUS DE SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA NASCIMENTO (APELANTE), JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 973.146.251-15 (APELANTE), SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA - CPF: 014.742.931-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 973.146.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), AGRIPINO PAULO DA SILVA - CPF: 111.132.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM
LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ASSISTENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ASSISTENTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPINO PAULO DA SILVA - CPF: 111.132.431-04 (APELADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA - CPF: 014.742.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - IMÓVEL FINANCIADO - PARCELAS PAGAS DURANTE O CASAMENTO - MEAÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS – DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS – LEGITIMIDADE RECEBIMENTO SALDO FGTS – RESCISÃO TRABALHISTA - NATUREZA INDENIZATÓRIA –
CONCORRÊNCIA HERDEIROS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 - O imóvel financiado pela falecida e posteriormente assumido pelo companheiro na constância do casamento com o pagamento das parcelas, submetida ao regime da comunhão parcial de bens, pertence a ambos, portanto, o valor do bem a ser partilhado ao recorrente por ocasião da morte da companheira deve ser a de meação das parcelas quitadas durante o período do casamento até a morte da inventariada.

2- A legitimidade do dependente previdenciário para levantamento da verba de natureza estritamente salarial é prejudicial à legitimidade dos demais sucessores do "de cujus" nos termos e regra dos art. 1o e 2o da Lei n. 6.858/1980.

3 – O valor da rescisão trabalhista tem natureza indenizatória, portanto, não podem ser consideradas como verbas salariais para fins de aplicação do art.1o da lei 6858/80, devendo, portanto, compor o acervo hereditário com a correspondente divisão.

4 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR; contra a sentença de ID no 184354484, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca
de Várzea Grande, nos autos do Inventário no 0018545-13.2015.8.11.0002, estabeleceu que os direitos referentes ao bem imóvel inventariado do espólio da de cujus Silmara Regina
Joviniana
da Silva Nascimento, por não comprovar a participação do viúvo na aquisição do imóvel, determinou a partilha como herdeiro, concorrendo com os genitores na proporção de 1/3 (art. 1.837 do Código Civil); tendo afastado o pedido de remoção do viúvo do imóvel, formulado pela inventariante e ascendente.

Determinou ainda que em razão do veículo Honda City tenha sido adquirido na constância do casamento e se seguro, com o acidente de trânsito que vitimou a Silmara Regina, o valor do seguro deve ao viúvo meeiro e a outra parte aos genitores.

Ainda decidiu que o saldo de FGTS do período de 01/02/2006 até a data do falecimento (12/05/2014), no valor apurado de R$ 11.401,52 deve ser repartido ao viúvo meeiro no período do casamento (18/06/2011 a 12/05/2014) e o valor anterior ao casamento, apenas entre os ascendentes da falecida.

Da mesma forma decidiu em relação ao valor apurado de R$ 7.525,52 da rescisão ao contrato de trabalho.

Irresignado, o viúvo, JOSÉ CARLOS NASCIMENTO JUNIOR, manejou recurso de apelação, apresentando tese de reforma da decisão de primeiro grau, que o imóvel foi adquirido pela falecida em 18/03/2010, mas que em verdade, houve em data o compromisso de financiamento do imóvel, e que não houve como relatado em sentença que houve a real aquisição em tal anterior ao casamento. Que o financiamento foi assumido pela falecida para que ambos pudessem
casar
, ter moradia.

Alegou que após a contratação de financiamento pela falecida, com o casamento indicado, houve a continuidade de pagamentos das taxas e parcelas do empréstimo também pelo viúvo, ou seja, o financiamento para aquisição da casa foi realizado em conjunto.

Combateu a decisão que determinou a partilha do valor apurado do FGTS e rescisão contratual de trabalho, referente ao período anterior ao do casamento, e que só há valores de FGTS a partir de 2013 após matrimônio.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença, seja reconhecida a copropriedade do imóvel, com a divisão de sua cota parte em 50%, e os valores do FGTS e rescisão do contrato de trabalho sejam somente do viúvo.

A parte apelada/RENILDA JOVINIANA DE SIQUEIRA SILVA e Outro, refutando os argumentos trazidos nas razões recursais do viúvo, requerer seja negado conhecimento ao recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALYNE RAMMINGER PISSANTI, OAB/MT 12120-O

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo viúvo JOSÉ CARLOS NASCIMENTO JUNIOR; contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, ante a partilha manejada nos Autos do Inventário No 0018545-13.2015.811.0002, que estabeleceu os direitos sucessórios referentes aos bens inventariados da falecida SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA NASCIMENTO.

A decisão recorrida estabeleceu que os direitos sucessórios referente ao imóvel residencial situado Av. Aleixo Ramos da Conceição, bairro 23 de setembro, no 373, sob
matrícula
no 66.568 Livro 02 da Comarca de Várzea Grande, MT, teria como partilha ao viúvo,
pra
recorrente, na condição de herdeiro, concorrendo com os genitores na proporção de 1/3 (art. 1.837 do Código Civil), visto que não participou na aquisição do bem.

E que o saldo de FGTS do período de 01/02/2006 até a data do falecimento (12/05/2014), valor apurado de R$ 11.401,52, e o valor de rescisão de contrato de trabalho, R$ 7.525,52, deve ser repartido ao viúvo meeiro no período do casamento (18/06/2011 a 12/05/2014), e o valor anterior ao casamento, apenas entre os ascendentes da falecida.

Irresignado o viúvo interpôs recurso de apelação a modificar sua condição de herdeiro para meeiro quanto a partilha do imóvel residencial (50%), além de que os valores apurados com o FGTS e rescisão do contrato de trabalho seja lhe destinado exclusivamente;

Pois bem, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Verifica-se que JOSÉ CARLOS NASCIMENTO JUNIOR e SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA NASCIMENTO (inventariada) – casados sob o regime da comunhão parcial de bens, em 18/06/2011.

O casal não deixou filhos.

Do imóvel residencial inventariado consta como compradora e devedora/fiduciante do imóvel (ID no 184354461) Localizado na quadra "G", no "Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande, de no 373 em Várzea Grande/MT, adquirido pouco antes do enlace matrimonial pela inventariada.

Segundo consta nos autos de Inventário, o contrato de aquisição de Unidade Habitacional – alienação fiduciária à CEF, restou consignado em pacto o pagamento de parcelas pelo prazo, em 300 meses, do valor
financiado de R$ 55.008,53 do total de R$ 99.179,56 à época. Visto que a diferença foi efetivada no ato da assinatura do contrato pela contratante.

Destarte se tem que o financiamento imobiliário findou com o falecimento da contratante Silmara Regina, durante o casamento – seguro prestamista.

Por essa razão, com fulcro nos artigos 1.571, I, c/c 1.660, I, do Código Civil, entendo haver a meação do valor relativo às parcelas pagas do financiamento do imóvel (R$ 55.008,53) durante o casamento, e o restante deve ser partilhado em concorrência dos herdeiros, com a inclusão do viúvo como herdeiro necessário.

Isto porque o imóvel financiado pela falecida e posteriormente assumido pelo companheiro na constância do casamento com o pagamento das parcelas, submetida ao regime da comunhão parcial de bens, pertence a ambos, portanto, o percentual do bem a ser partilhado ao recorrente por ocasião da morte da companheira deve ser a de meação das parcelas quitadas durante o período do casamento até a morte da inventariada.

E mesmo que se alegue que fato de não ter o recorrente remuneração, não lhe retira o direito de participar da partilha de bens da sua falecida companheira. No casamento regido pela comunhão parcial de bens não existe necessidade de se indagar se maior ou menor a participação de cada um dos companheiros para pagamento do bem.

Tratando-se de casamento em regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos a título onerosos na constância da vida em comum, devem ser objeto de partilha.

Por isso que não se pode afastar a pretensão do cônjuge sobrevivente, ao menos de participar da partilha dos valores pagos em financiamento do imóvel ao tempo do casamento, sob pena de enriquecimento sem causa. Do valor pago durante a vida em comum caberá ao recorrente 50%.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - IMÓVEL FINANCIADO - PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL - CASAMENTO - MEAÇÃO PROPORCIONAL 1. A viúva, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, é meeira e herdeira necessária do falecido (
arts
. 1.640; 1.791; 1829, III; 1.830; 1845 ao 1.848, CC). 2. Tratando-se de imóvel financiado, são passíveis de meação proporcional os valores pagos durante a constância da relação, considerando-se o período entre a data registrada em certidão de união estável, o ínterim do casamento e o falecimento do cônjuge.” (TJ-MG - AI: 10024101258556001 MG, Relator: Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

E do valor pago inicialmente pela
inventariada compostos
de recursos próprios, particulares, de R$ 25.460,85, e saldo da conta vinculada de FGTS de R$ 5.016,18, deve ser levado à concorrência com os herdeiros da de cujus (1/3 avos), quanto a proporção relativa a tais valores pagos, anteriormente ao casamento (art. 1837 do CC):

Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.

Neste importe impõe-se a reforma da sentença recorrida para determinar a divisão/partilha do imóvel residencial, devendo ser apurado em liquidação de sentença, o valor pago em parcelas quitadas durante o casamento, para desta forma ser partilhado em meação ao recorrente, viúvo. Devendo a outra metade aos herdeiros. E do valor residual pago exclusivamente pela falecida, deve ser levado a concorrência entre os herdeiros necessários e legais sob 1/3 avos.

Quanto a razão de inconformismo do recorrente de que o saldo de FGTS lhe pertence em exclusão dos demais, entendo comportar provimento, isto porque, os artigos 1o e 2o da Lei no 6.868/80 que estabelece regra
da precedência do dependente previdenciário em relação aos sucessores, sendo que estes últimos apenas receberão o pagamento à falta dos primeiros, desde que preenchidos os requisitos legais.

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Nesta toada, nos termos do referido dispositivo, os herdeiros previstos na lei civil somente terão direito ao levantamento dos valores depositados na conta do FGTS na hipótese de o de cujus não haver habilitado dependentes perante o órgão da Previdência Social.

No caso em tela, verifica-se pelo documento de concessão de benefício previdenciário (ID no 184354462) que José Carlos, viúvo da inventariada, foi habilitado como seu dependente perante a Previdência Social. Portanto, tem ele preferência no levantamento dos valores depositados na conta do FGTS, possuindo os demais herdeiros, direito apenas subsidiário ao levantamento das referidas verbas.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PELO ÓBITO. APURAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS VIÚVO. ÚNICO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. VERIFICAÇÃO. LEI 6.858 DE 1980. APLICABILIDADE. ASCENDENTE SOBREVIVENTE. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO - NATUREZA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 136
DO STJ - SUBMISSÃO
DAS MESMAS
AO INVENTÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Em se tratando de alvará judicial para recebimento de valores que não foram pagos em vida pelo empregador ao empregado falecido (ou pela Administração Pública ao servidor) a legitimidade dos dependentes previdenciários para levantamento da verba de natureza estritamente salarial é prejudicial à legitimidade dos demais sucessores do "de cujus" nos termos do art. 1o da Lei n. 6.858/1980. Assim sendo, para a liberação das verbas de natureza estritamente salaria a concessão do alvará é irrelevante a existência de inventário no qual o cônjuge beneficiário da pensão por morre concorre à herança dos demais bens com ascendentes do instituidor.

Assim sendo, as verbas de natureza salarial podem ser levantadas na forma da lei 6.858/90, com exceção das férias prêmio indenizadas, em razão da morte do servidor, vez que nos termos da Súmula 136 do STJ, têm natureza indenizatória e devem, portanto, ser objeto de inventário e partilha.

Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.250417-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023).

Conforme dispõe a lei, a existência de dependente legal do falecido perante a previdência social (ou previdência própria) afasta a legitimidade dos demais sucessores para o levantamento da verba devida em função da relação de trabalho e não recebidas em vida pelo trabalhador.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU
SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. (...) 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In
casu
, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. (...).

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC. (REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019,
DJe
de 25/10/2019.)" (destaquei)

Assim porque o recorrente restou habilitado como dependente da inventariada junto ao INSS (na condição de único dependente previdenciário), tem ele preferência no levantamento dos valores depositados na conta do FGTS da de cujus, com exclusão dos demais, no caso os herdeiros.

Por fim quanto ao valor saldo de rescisão de contrato de trabalho, entendo não haver razão para modificação da sentença, pois seguiu ordenamento legal e jurisprudência de nosso tribunal superior ao tema.

Assim o valor deve ser incluído no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80.

Nesse sentido colho jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO E PARTILHA. LEI 6858/80, § 1o. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes.

2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula
concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.155.832/PB, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014,
DJe
de 15/8/2014.) (destaquei)

Destarte em via do valor em rescisão trabalhista ter natureza indenizatória, portanto, não podem ser consideradas como verbas salariais para fins de aplicação do art.1o da lei 6858/80, devendo, portanto, compor o acervo hereditário com a correspondente divisão, como bem determinou sentença a quo.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de determinar a partilha do imóvel sub judice ao recorrente na condição de meeiro ao valor pago em parcelas/financiamento durante o casamento. Devendo levar a concorrência entre os herdeiros (1/3 avos) o valor pago pela inventariada, particularmente.

Determinar ainda o pagamento do saldo de FGTS ao viúvo recorrente, com exclusão dos herdeiros (genitores) em obediência da regra da Lei no 6858/80. Mantendo-se os demais termos e fundamentos da sentença a quo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE E A 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO AGUARDA.

SESSÃO DE
05
DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Eminentes pares,

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO JÚNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, no bojo da Ação de Inventário n. 0018545-13.2015.8.11.0002, proposta por
RENILDA JOVINIANA DE SIQUEIRA SILVA e AGRIPINO PAULO DA SILVA,
em razão do falecimento de
SILMARA REGINA JOVINIANA DA SILVA.

Na sessão realizada em 03/04/2024, o Douto Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a sentença no sentido de determinar a partilha do imóvel
sub judice
ao
Recorrente na condição de meeiro quanto ao valor pago em parcelas/financiamento durante a constância do casamento, sendo considerado herdeiro quanto ao valor pago pela inventariada, particularmente.

No mais, o voto exteriorizado determinou o pagamento do saldo de FGTS apenas ao viúvo Recorrente, nos estritos termos da Lei n. 6858/80, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Em síntese, é o que merece registro.

Decido.

A dúvida que motivou o pedido de vista pairava sobre a partilha do imóvel, contudo, analisando detidamente os autos, decido por bem acompanhar o voto do d. Relator, que considerou meeiro o viúvo Recorrente
quanto ao valor pago a títulos de parcelas de financiamento durante a constância do casamento
, sendo considerado herdeiro necessário, em concorrência com os ascendentes/Apelados, quanto ao valor pago pela inventariada, particularmente.

Assim, conforme mencionado pelo d. Relator, impõe-se
apuração em liquidação de sentença
para se aferir o percentual do imóvel correspondente ao valor pago a título de parcelas de financiamento durante o casamento, a fim de que seja partilhado em meação, de modo que a outra metade caberá aos ascendentes, e o valor residual pago exclusivamente pela falecida será levado à concorrência na proporção de 1/3 avos.

Não é outro o entendimento desta Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE EXCLUIU A AUTORA DO ROL DE
HERDEIROS – INCLUSÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRA NECESSÁRIA – CABIMENTO – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – BEM PARTICULAR DO DE CUJUS – IMÓVEL FINANCIADO – PARCELAS PAGAS DURANTE O CASAMENTO E FALECIMENTO DO CÔNJUGE – MEAÇÃO PROPORCIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) Tratando-se de imóvel financiado, são passíveis de meação proporcional os valores pagos durante a constância da relação, considerando-se o período entre a data do casamento e o falecimento do cônjuge.
(N.U 1020758-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA ÀS AUTORAS – INSURGÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS REQUERENTES – BENESSE MANTIDA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEGUNDO GRAU – PLEITOS NÃO CONHECIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DIREITO À PARTILHA DE FRUTOS PENDENTES À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO DE FATO – PARTILHA DO VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EXCLUSIVO DA DIVORCIANDA – SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO – BENFEITORIAS EM IMÓVEL URBANO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – VEÍCULO ADQUIRIDO POR
CONSÓRCIO –
PARTILHA APENAS DAS PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
– REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO – DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DA ENTENDIDADE FAMILIAR – MANUTENÇÃO DA PARTILHA – PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FILHA MAIOR DE IDADE QUE CURSA MEDICINA EM OUTRO PAÍS – DEVER DE ALIMENTAR – SENTENÇA REFORMADA – VERBA FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.

(...) 5- Em se tratando de veículo adquirido por meio de consórcio, a meação deve incidir sobre os valores correspondentes às prestações pagas até a separação de fato do casal e não sobre a totalidade do bem. (...)

(N.U 1000565-95.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022)

Para corroborar, cito entendimento doutrinário de Maria Berenice Dias (2020, p. 729):

“Adquirido bem mediante financiamento é preciso identificar o número de prestações quitadas durante a vigência da união. É esta a fração do bem a ser partilhado. Não se leva em conta o montante desembolsado, mas a percentagem do bem adquirido. Ficando um com o bem, o outro deve perceber o valor correspondente à metade da fração que foi paga durante o período de convívio, proporcionalmente ao número de parcelas pagas.”

Assim, havendo aquisição de imóvel financiado exclusivamente por um dos cônjuges antes o casamento é comunicável a parte do financiamento adimplida na constância do casamento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria nos ensina:

[...] PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE DAQUELES ADQUIRIDOS, ONEROSAMENTE, NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. [...] APARTAMENTO ADQUIRIDO PELA VIRAGO PREVIAMENTE AO INÍCIO DA RELAÇÃO MARITAL. COMUNICABILIDADE CINGIDA ÀS PARCELAS DE FINANCIAMENTO ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE APENAS À SUA PROPRIETÁRIA APROVEITA. Em se tratando de imóvel adquirido e financiado antes do início da relação de convivência, o que são partilháveis, haja vista a presunção de esforço comum que decorre da união, são as parcelas relativas ao financiamento para quitação do preço adimplidas na sua constância. A propriedade do imóvel é exclusiva de quem, sozinho, o adquiriu, de tal modo que eventual valorização imobiliária apenas ao detentor do domínio aproveita. [...]
(TJSC, Apelação Cível n. 0016458-45.2011.8.24.0008, Primeira Câmara de Direito Civil, Relator Desembargador Jorge Luís Costa Beber, julgada em 13/07/2017).

Com essas considerações, acompanho o voto do d. Relator, razão pela qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para determinar a partilha do imóvel objeto da demanda, estando o Recorrente na condição de meeiro quanto às parcelas de financiamento quitadas durante a constância do casamento, e como herdeiro quanto ao valor pago pela inventariada, particularmente, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, que o pagamento do saldo de FGTS seja devido apenas ao viúvo Recorrente, com exclusão dos demais herdeiros, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei n. 6.868/80, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do
R
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024
.